Tribunal: TJDFT
Processo: 0729182-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729182-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUÍZO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR SENTENÇA. 1. Encerrada a recuperação judicial por sentença, não há fundamento para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado. 2. Uma vez encerrada a recuperação judicial, deve ser mantida a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, não cabendo a sua suspensão. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.012 do CPC, 6o, § 1o, 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, aduzindo que a recuperação judicial ainda está em curso sem decisão com trânsito em julgado, ao argumento de que pende julgamento de recurso com efeito suspensivo. Assevera que os bens da empresa devem ser preservados para garantia da recuperação judicial. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado do STJ a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID Num. 37206293 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.012 do CPC, 6o, § 1o, 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que “Assim, contra o encerramento do pedido de recuperação judicial, inexiste recurso pendente de julgamento com efeito suspensivo atribuído, de forma que não há que se falar em competência universal do juízo da recuperação judicial para dispor sobre o patrimônio da agravante” (ID Num. 36314287 - Pág. 5). De modo que rever o acórdão resistido nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/3/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017